Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023066-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), GABRIEL SACCOMORI LOPES - CPF: 799.427.091-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Gabriel Saccomori Lopes

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Gabriel Saccomori Lopes

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gabriel Saccomori Lopes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel que move contra o Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel residencial matriculado sob n. 80.459, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a sua manutenção na posse do bem.

Inconformado, o agravante sustenta que não foi regularmente notificado da realização do leilão do bem, consoante exegese da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 166, inc. IV, do CPC. Segue sustentando, que a legislação atinente a matéria permite a purgação da mora, o que não ocorreu na espécie. Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo, já que não terá onde morar com a família, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 113926984).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 122704846).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Gabriel Saccomori Lopes

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gabriel Saccomori Lopes ajuizou
ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel em desfavor do Itaú Unibanco S.A.
, aduzindo que as partes firmaram contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária no valor de R$ 71.190,00 (setenta e um mil, cento e noventa reais), para ser pago em 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas mensais, contudo, mesmo estando em contato com a instituição financeira ré para refinanciamento do débito, foi surpreendido com a informação de realização de leilão extrajudicial do bem, porém, não foi notificado para purgar a mora e também não foi informado da data de realização da hasta pública, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel residencial matriculado sob n. 80.459, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a sua manutenção na posse do bem.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve a consolidação da posse e propriedade do bem junto a instituição financeira ré, aliado ao fato de que o autor confessou a sua inadimplência, bem como o recebimento de notificação da realização do leilão extrajudicial, nos termos do art. 374, do CPC e art. 27, §2o, da Lei n. 9.514/97, indeferiu o pleito (id. 113632973).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não foi regularmente notificado da realização do leilão do bem, consoante exegese da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 166, inc. IV, do CPC.

Segue sustentando, que a legislação atinente a matéria permite a purgação da mora, o que não ocorreu na espécie.

Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo, já que não terá onde morar com a família, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

In casu
, o agravante defende que as formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97 não foram devidamente cumpridas pelo agravado, uma vez que não foi
intimado pessoalmente no endereço do contrato quanto à possibilidade de purgação da mora, bem como da realização do leilão.

Com razão. Pelo que se denota dos autos, ao menos em sede de cognição sumária,
as provas trazidas à baila pelas partes
demonstram a irregularidade da intimação pessoal do devedor fiduciário, ora recorrente, que, ao que se afigura, não foi devidamente intimado para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial, dando azo a probabilidade do direito vindicado.

Digo isso, porque
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos

na Lei n. 9.514/97, dentre os quais está a intimação pessoal do devedor fiduciante para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, que deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1o, 3o e 4o, do art. 26, da referida norma legal.

Dessa forma, reafirmo que a notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora, o que definitivamente parece não ter ocorrido na espécie, ao menos nesta quadra inicial.

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo necessário, também, sua constituição em mora, cujo ônus incumbe ao credor fiduciário, o que não foi comprovado no caso até o momento, ainda que na fundamentação do
decisum
conste que houve a confissão do recebimento da aludida notificação, o que também não ocorreu, diga-se de passagem.

Por conseguinte, a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, e por corolário, a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MOR
A – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
. (RAC n.

1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66
.

Recurso provido em parte
. (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021 – negritei)

Nessa trilha, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.367.704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade da solenidade extrajudicial.

De outra banda, o perigo de dano é evidente no caso vertente, ante a iminente possibilidade de expropriação do imóvel do agravante.

Ademais, ressalto que o direito pretendido pela instituição financeira agravada ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada merece ser reformada, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda, devendo o autor, ora agravante, ser mantido na posse do referido bem até o julgamento do mérito da ação principal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022